Tribunal: TJES
Processo: 5008049-69.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008049-69.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIAO DE OLIVEIRA E SILVA
RECORRIDO: BANCO BMG S/A
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008049-69.2022.8.08.0035

RECTE.: SEBASTIAO DE OLIVEIRA E SILVA

RECDA.: BANCO BMG S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VICIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id 5547930).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 5547925), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 5547924), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, RECONHEÇO a incompetência do Juizado Especial Cível para julgamento da demanda. JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, inciso II da Lei 9.099/1995 e artigo 485, inciso IV, do novo Código de Processo Civil.
”

Trata-se de ação declaratória nulidade c/c indenização por danos morais e repetição de indébito, sob argumento que a requerida/recorrente teria realizado contrato de empréstimo em modalidade diversa da que o requerente pretendia.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando a desnecessidade de perícia no caso em tela, pois o que se discute não é a contratação em si, mas a forma como se realizou, já que o recorrente pretendia a contratação de empréstimo consignado e não cartão de crédito.

Dito isso, em que pese o posicionamento do juízo de piso, entendo que não é necessária a realização de perícia, pois o que se discute não é fraude de contratação, mas sim vício de consentimento, pois o autor alegou que queria contratar empréstimo consignado, mas contratou cartão de crédito consignado, e há várias ações nos juizados especiais sobre esse mesmo assunto, com a mesma requerida, motivo
em que

tenho por cabida a reforma da r. sentença
e, estando o processo devidamente instruído, estabelecido o contraditório e ampla defesa,
aplica-se a teoria da causa madura preconizada no artigo 1.013, §3º, I, do CPC
, passa-se ao mérito da lide, sem constituir supressão de instância.

DA COISA JULGADA

Observo dos autos que a ré arguiu preliminar de coisa julgada, a qual não foi apreciada pelo juízo
a quo
. Assim, considerando que a coisa julgada é matéria de ordem pública, que pode ser conhecida a qualquer tempo e de ofício, e com o intuito de se evitar futura oposição de embargos declaratórios, passo à análise da preliminar. A recorrida/ré alegou em contestação que o autor ajuizou ação semelhante de nº 0017923-64.2017.808.0545, julgada improcedente, que transitou em julgado na data de 30/05/2019.

Na mencionada ação, o autor alegou na exordial (Id. 5547922) que descobriu empréstimo no valor total de R$ 2.386,21, sendo descontado em seu beneficio 02 parcelas no valor de R$ 89,18, no total de R$ 178,36, e requereu a suspensão do contrato de nº 5471097498000472. A sentença julgou improcedentes os pedidos (Id. 5547922 - Págs. 5/7), pois entendeu que o banco comprovou a contratação, além disso, o autor não alegou a nulidade do referido empréstimo afirmando que a modalidade contratada foi diversa daquela pretendida.

Nestes autos, o autor alegou que contratou empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado, ou seja, causa de pedir diversa.

A coisa julgada que autoriza a extinção de processo sem resolução de mérito verifica-se, nos termos do art. 337, §1º, do CPC, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. Nos termos do §2º, do mencionado artigo, uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Assim, não está configurada a ocorrência de coisa julgada, por ausência de identidade entre as causas de pedir,
pelo que se rejeita a preliminar.

A propósito, transcreve-se julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DA MINA CÓRREGO DO FEIJÃO EM BRUMADINHO. SENTENÇA QUE ACOLHEU A PRELIMINAR DE COISA JULGADA E JULGOU EXTINTO O FEITO. COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE AS CAUSAS DE PEDIR. SENTENÇA CASSADA. Opera-se a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, havendo identidade de partes, causa de pedir e pedidos. A legislação processual civil brasileira analisa a causa de pedir à luz da teoria da substanciação, que diz que a causa de pedir é delimitada pelos fatos alegados, nos quais se busca a tutela jurisdicional, conforme disciplinado pela Lei, consubstanciado no art. 319, III, do CPC, cuja redação é: A petição inicial indicará: III. O fato e os fundamentos jurídicos do pedido. Portanto, sendo diversa a causa de pedir, afasta-se a alegação de coisa julgada. Recurso provido. Sentença cassada. (TJMG; APCV 5004848-60.2022.8.13.0090; Câmara Justiça 4.0 Cível; Rel. Juiz Conv. Narciso Alvarenga Monteiro de Castro; Julg. 03/04/2023; DJEMG 04/04/2023)

MÉRITO

Pois bem. A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

A causa de pedir se assenta em existência de vício de consentimento, eis que o autor alega ter avençado contrato de empréstimo consignado e não foi cientificado de forma clara e objetiva de que na verdade a requerida realizou a concessão de crédito, vinculando-o a cartão de crédito consignado não solicitado, isto é, forma diversa da que lhe fora proposta e da que acreditou ter contratado, embora a ré sustente que o contrato é exatamente aquele impugnado, já que o consumidor teria assinado termo de adesão com autorização para Reserva de Margem Consignável (RMC), isto é, desconto do valor mínimo em folha de pagamento, conclusão plausível em razão do contexto em que a contratação se deu, ou seja, pela ausência de prova pela ré de que a parte autora tenha efetivamente desbloqueado e utilizado cartão de crédito para compras.

Nesse diapasão, não há como acolher a tese defensiva de que o consumidor conhecia das bases contratuais, pois trata-se de pessoa idosa, hipossuficiente, restando evidenciada a incapacidade técnica desta, de sorte que incumbia à requerida fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, ainda que tenha colacionado aos autos cópia de instrumento contratual assinado pois o que se discute na lide é justamente a regularidade na contratação, já que a intenção era de contratar empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado.

Não distante, insta consignar que não prospera da mesma forma a alegação recursal de que o autor teria realizado saques para utilizar o valor emprestado, o que evidenciaria a ciência do consumidor acerca da modalidade contratada, pois o que se observa nos prestes autos é que a instituição financeira não cumpre com o que preconiza o artigo 6º, III, e o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor e, por essa razão e pelas outras supramencionadas,
motivo pelo qual se vota pela
pela reforma da r. sentença, a fim de reconhecer
ato ilícito praticado pela ré/recorr
ida.

De outra quadra, quanto à aplicabilidade do disposto no artigo 42, parágrafo único do CDC, não se pode desconsiderar que tal matéria (vício de consentimento na modalidade de empréstimo) é significativamente corriqueira no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, isso ocorre porque os correspondentes bancários forçam contratação na modalidade mais vantajosa e onerosa para suas comissões, contudo, menos benéfica para o consumidor haja vista os juros serem maiores do que as outras modalidade de empréstimo, ora, não há razão para contratar serviço em que se pagará além e não se utilizar do cartão de crédito ofertado, daí evidenciado a má-fé da instituição bancária, sobretudo porque na maioria das vezes se tratam de pessoas idosas, hipossuficientes e carentes, de notável vulnerabilidade,
pelo que se vota para
reformar a sentença e

aplica
r
o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, faz jus o autor ao cancelamento do contrato de cartão de crédito e, por via de consequência, dos descontos mensais realizados junto ao seu benefício previdenciário. Em relação ao pedido de compensação feito pela ré, apesar da abusividade da contratação, logrou êxito a requerida em comprovar que foi creditado na conta do autor o valor total de R$ 2.964,00 (Id. 5547921). Nesse sentido, tendo sido descontados até o ajuizamento da demanda o valor de R$ 4.521,98 (quatro mil e quinhentos e vinte e um reais e noventa e oito centavos),
vota-se pela reforma da r. sentença, a fim de reconhecer ato ilícito praticado pela ré/recorrida e condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais ao autor no valor de R$
1.557,98 (mil e quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa e oito centavos)
,
em dobro,
haja vista a má-fé da requerida,
além dos valores descontados até o cumprimento da obrigação, desde que devidamente comprovados em fase de cumprimento de sentença,
corrigidos monetariamente desde o efetivo desembolso e acrescidos de juros moratórios legais a partir da data da citação.
Condeno

a
requerid
a
a excluir definitivamente o contrato vinculado ao benefício
do autor
, liberando a margem de consignação e desaverbando do contrato de cartão de crédito,
no prazo de 05 (cinco) dias,
sob pena de multa do décuplo do valor indevidamente descontado.

De outra quadra, quanto ao dano moral, nota-se que a conduta da requerida provocou constrangimento ao consumidor que excedem o mero aborrecimento, que suportou desfalque indevido em seu benefício, na medida que os descontos realizados resumiram-se a juros do contrato que seguramente não celebrou, sem amortização do débito que contraiu de maneira que não se está diante de mero inadimplemento contratual, mas de conduta que lesionou a dignidade da requerente enquanto consumidora, até porque se esta não buscasse a justiça haveriam descontos eternos, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, que no caso se provou com a mera demonstração do ilícito (
in re ipsa
),
de modo que se vota pela reforma da r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Por fim, quanto ao quantum indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
necessária se faz a fixação do montante de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
o valor da reparação civil a título de dano moral, a ser pago pela Recorrida, com juros e correção monetária desde a data do arbitramento, segundo Súmula 362 do STJ.

Ante ao exposto,
CONHE
ÇO

do recurso interposto, e lhe
CONFIRO
PROVIMENTO
, reformando a r. sentença objurgada, para reconhecer ato ilícito praticado pela ré/recorrida e, com isso, JULGAR PROCEDENTE o pedido de danos materiais, para CONDENAR o requerido BANCO BMG S/A, ao pagamento de indenização por danos materiais ao autor
SEBASTIAO DE OLIVEIRA E SILVA
fixados em R$ 1.557,98 (mil e quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa e oito centavos), em dobro, haja vista a má-fé da requerida, além dos valores descontados até o cumprimento da obrigação, corrigidos monetariamente desde o efetivo desembolso e acrescidos de juros moratórios legais a partir da data da citação, bem como, CONDENO, AINDA, o requerido BANCO BMG S/A, a indenizar o autor SEBASTIAO DE OLIVEIRA E SILVA, na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) relativos a indenização por danos morais, com juros e correção monetária a partir deste julgamento.

Diante do provimento do recurso, sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)